Tribunal: TCU
Processo: 021.953/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 46/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar não aplicável a determinação constante do item 9.5 do Acórdão 735/2013-TCU-Plenário e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 008.725/2011-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.953/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.